Tribunal: TCU
Processo: 015.963/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidor da Universidade Federal de Alagoas em favor da sra. Claudete Joaquim dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da sra. Claudete Joaquim dos Santos e a ele negar registro; 9.2. determinar à Universidade Federal de Alagoas que adote as seguintes providências: 9.2.1. dê ciência à sra. Claudete Joaquim dos Santos do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação e dos documentos de pç. 3 à Consultoria Jurídica deste Tribunal e à Procuradoria Federal em Alagoas da Advocacia-Geral da União para que adotem as medidas que entender cabíveis com vistas à desconstituição do Parecer 332/2011/PGF/PF-AL/NUPES ou para anular os efeitos jurídicos do Mandado 467/2011, da 3a Vara da Justiça do Trabalho em Maceió, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a remuneração dos servidores estatutários e o advento de nova legislação remuneratória posterior àquela decisão judicial (Leis 12.772/2012, 13.325/2016 e Medida Provisória 1.170/2023).